Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Verificando-se que a competência para medidas urgentes do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foi firmada em sede de Conflito de Jurisdição pode atuar como autoridade coatora, pois entre as medidas urgentes encontra-se a decretação da prisão. 1.1 Preliminar não conhecida.
2. Admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2. O fumus comissi delicti resta evidenciado pelo oferecimento da denúncia, depoimento das vítimas e reconhecimento, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.
3. O periculum libertatis, que denota a periculosidade do paciente, resta evidenciada pelo emprego de grave ameaça com faca, concurso de agentes, bem como porque é portador de maus antecedentes, pois pesa contra ele uma condenação definitiva pela prática de crime de roubo circunstanciado, cuja sentença transitou em julgado em 09/02/2004.
4. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
5. Incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.